Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728012-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOAO NEIRELLI FILHO RECORRIDO: BRB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE REVELIA REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO PACTUADO MEDIANTE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DO DE CUJUS À ÉPOCA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. DOLO DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da relatividade dos efeitos contratuais (res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet), os atos dos contratantes não aproveitam nem prejudicam a terceiros, restringindo-se os efeitos contratuais exclusivamente às partes. Por conseguinte, não há razão para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo até o julgamento da Ação de Prestação de Contas movida em desfavor de um dos executados. 2. A impugnação intempestiva aos Embargos à Execução não tem o condão de acarretar a aplicação dos efeitos da revelia, na medida em que incumbe ao embargante apresentar provas aptas a desconstituir o título executivo. 3. A despeito dos relatórios médicos acostados aos autos indicarem o quadro de demência do de cujus na época em que foi firmada a Cédula de Crédito Bancário exeqüenda, mediante procuração, não ficou demonstrada a incapacidade do mutuário na data em que outorgou poderes ao mandatário para celebrar contratos em seu nome. 4. Não estando demonstrada nos autos a incapacidade relativa do mutuário, nem tampouco evidenciado qualquer vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, previstos no artigo 171 do Código Civil, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega violação à Lei 10.741/2003, sob o argumento de que o contrato de empréstimo executado é nulo, haja vista a comprovada incapacidade absoluta do de cujus. Discorre sobre a necessidade de suspensão do processo de execução e da demanda em apreço, até o julgamento da Ação de Prestação de Contas movida em desfavor de João Ricardo Andrade Neirelli. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Vide, ainda, o AgInt no AREsp 1609807/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/10/2020, expressis verbis: “Anota-se, ainda que houve, nas razões do recurso, indicação genérica de violação à lei federal, circunstância que não firma fundamentação adequada ao Recurso Especial, do qual se exige menção clara, específica e eficiente dos dispositivos de lei federal tidos como violados pelo acórdão impugnado. A indicação genérica de violação a lei federal, no apelo extremo, atrai também a aplicação da Súmula 284/STF.” Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade do título executivo celebrado com João Neirelli Filho, representado mediante procuração emitida em favor de João Ricardo Andrade Nairelli, e o banco recorrido. A turma julgadora, após detido exame das provas dos autos, concluiu não haver qualquer “vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, como causas de anulação do negócio jurídico” (ID 21767880-Pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso no concernente à necessidade de suspensão do processo, pois o acórdão impugnado decidiu que “o julgamento da Ação de Execução e dos Embargos à Execução ora em apreço independe da solução dada à Ação de Prestação de Contas noticiada pelo embargante, e, como bem consignou o douto magistrado sentenciante, “caso o espólio venha a pagar os valores executados, poderá então ressarcir-se naquela sede (ID n. 17489026)” (ID 21767880-Pág. 6). Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003